Tribunal: TJSP
Processo: 0006513-82.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DELITO DE TRÂNSITO. Condução de automóvel sob a influência de álcool. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Embriaguez devidamente comprovada pela prova oral e pelo resultado do exame toxicológico de dosagem alcoólica. Condenação mantida. Penas que comportam redução ao piso. Básicas acrescidas de um sexto em razão da acentuada culpabilidade e, na fase seguinte, reduzidas ao piso

Ementa:
DELITO DE TRÂNSITO. Condução de automóvel sob a influência de álcool. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Embriaguez devidamente comprovada pela prova oral e pelo resultado do exame toxicológico de dosagem alcoólica. Condenação mantida. Penas que comportam redução ao piso. Básicas acrescidas de um sexto em razão da acentuada culpabilidade e, na fase seguinte, reduzidas ao piso diante da atenuante da confissão. Suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de dois meses. Aplicação do princípio da proporcionalidade. Regime aberto inalterado. Substituição da pena corporal por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária de um salário mínimo. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006513-82.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
JOSE LUIS BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para reduzir as penas do apelante a 06 (seis) meses de detenção, em regime
aberto, e 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo, além da suspensão da
habilitação para conduzir veículo automotor a 02 (dois) meses, e substituir a pena
corporal por prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, mantida, no
mais, a sentença impugnada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006513-82.2016.8.26.0564 -Voto no 37499
2
VOTO No 37.499 (RL) - Digital
Apelação criminal no 0006513-82.2016.8.26.0564 S. B. do Campo
Apelante: JOSÉ LUIS BARBOSA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
DELITO DE TRÂNSITO. Condução de automóvel sob
a influência de álcool. Prova robusta da autoria e da
materialidade
delitiva.
Embriaguez
devidamente
comprovada pela prova oral e pelo resultado do
exame
toxicológico
de
dosagem
alcoólica.
Condenação mantida. Penas que comportam redução
ao piso. Básicas acrescidas de um sexto em razão da
acentuada
culpabilidade
e,
na
fase
seguinte,
reduzidas ao piso diante da atenuante da confissão.
Suspensão da habilitação para conduzir veículo
automotor pelo prazo de dois meses. Aplicação do
princípio da proporcionalidade. Regime aberto inalterado. Substituição da pena corporal por
restritiva de direitos, consistente em prestação
pecuniária de um salário mínimo. Apelo provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por JOSÉ LUIS
BARBOSA de sentença que o condenou, como incurso no artigo 306, caput, da
Lei no 9.503/97, às penas de 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em
regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo, além da
suspensão para conduzir veículo automotor pelo prazo da pena privativa de
liberdade aplicada, substituída a corporal por restritiva de direitos consistente na
prestação de serviços à comunidade, postulando a redução das penas, a
modificação da pena restritiva de direitos e a redução do prazo da suspensão
para conduzir veículo automotor.
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 209/213).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006513-82.2016.8.26.0564 -Voto no 37499
3
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 19 de março
de 2016, por volta das 20h30, na Estrada do Banespa, no 01, Riacho Grande, em
São Bernardo do Campo, o acusado conduziu o veículo automotor IMP/Ford
Escort GLX 16VF, placas CNC-0965/Santo André-SP, com a capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool, apresentando
concentração por litro de ar alveolar superior a 0,3 miligrama, conforme teste de
etilômetro de fls. 11.
O apelo comporta provimento.
A autoria e a materialidade do crime de
condução de automóvel sob a influência de álcool são inquestionáveis e sequer
foram contestadas pela Defesa.
De todo modo, a prova da materialidade
delitiva está estampada no boletim de ocorrência de fls. 10/12, no exame
toxicológico de dosagem alcoólica de fls. 13, que revelou concentração de “0,78
mg/L”, assim como na prova oral coligida.
A autoria é igualmente inegável, eis que os
policiais militares Vagner Ferreira Gomes de Sousa e Guilherme de Freitas
Hermida Bouza narraram que foram ao local dos fatos e encontraram o acusado,
que lhes relatou que tinha bebido cerveja, perdido o controle do veículo e batido
em um barranco. Disseram que foi feito o teste de etilômetro e constatado que o
réu estava com a concentração de álcool no organismo acima do permitido (fls.
179/180 mídia no sistema SAJ).
Observe-se que os policiais são agentes
públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por
isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006513-82.2016.8.26.0564 -Voto no 37499
4
não se demonstrou interesse concreto da parte deles na incriminação do
acusado, a quem sequer conheciam.
A
respeito
do
assunto
é
iterativa
a
jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou
inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional” (RT 752/589).
O acusado, por sua vez, confessou a autoria
delitiva. Admitiu que ingeriu nove latas de cerveja, tendo “apagado de repente”,
enquanto dirigia seu veículo. Contou que foi processado posteriormente, por
idêntico delito, e que buscou tratamento e parou de beber (fls. 181/182 mídia no
sistema SAJ).
Assim, as provas coligidas são robustas e
amparam tranquilamente o desfecho condenatório.
Passa-se à análise das penas.
As básicas foram fixadas em oito meses de
detenção e pagamento de doze dias-multa, pois, “como se denota da certidão de
fls.101, o acusado se viu novamente envolvido com a prática de idêntico delito,
demonstrando sua personalidade comprometida, em total desprezo às normas de
convivência social. No mais, segundo se depreende do teste de fls.13, a quantidade auferida
na ocasião resultou em mais que o dobro do permitido pelo inciso I, §1o, do artigo 306 do
CTB, o que também deve ser considerado para a exasperação de sua reprimenda,
evidenciando a intensidade do dolo” (fls. 176).
Ocorre, contudo, que, “inquéritos policiais ou
ações penais sem certificação do trânsito em julgado e condenações por fatos posteriores
ao examinado não podem ser levados à consideração de maus antecedentes, má conduta
social ou personalidade desajustada para a elevação da pena-base, em obediência ao
princípio da presunção de não-culpabilidade. Exegese da Súmula 444 deste STJ” (STJ, HC
137.851/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 03/06/2011), razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006513-82.2016.8.26.0564 -Voto no 37499
5
qual as básicas devem ser acrescidas somente de um sexto, diante da acentuada
culpabilidade do apelante, que ingeriu elevada quantidade de álcool e, mesmo
assim, insistiu em dirigir seu veículo, perfazendo sete meses de detenção e onze
dias-multa, de unidade mínima, além da suspensão da habilitação para conduzir
veículo automotor pelo prazo de dois meses e dez dias, pelo princípio da
proporcionalidade.
Nesse sentido: “Para fins de individualização da
pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou
seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da
ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não
de delito. No caso dos autos, o fato de o paciente ter apresentado concentração de álcool
no sangue três vezes acima do permitido, autoriza, a toda evidência, a majoração da pena-
base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a
ensejar resposta penal superior” (STJ, HC 455.412/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe 14/09/2018).
Na fase seguinte, adequada a redução das
penas ao piso, em razão da atenuante da confissão, totalizando, definitivamente,
seis meses de detenção e dez dias-multa, de unidade mínima, além da
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de dois
meses.
Diante da pena corporal imposta, correta a
estipulação de regime aberto.
Por fim, considerando as circunstâncias do
caso, suficientes à reprovação e prevenção do crime a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, que, no caso, deve ser prestação
pecuniária no valor de um salário mínimo, nos termos do artigo 44 do Código
Penal, uma vez que a prestação de serviços à comunidade só é cabível nas
condenações superiores a seis meses de privação da liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006513-82.2016.8.26.0564 -Voto no 37499
6
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
para reduzir as penas do apelante a 06 (seis) meses de detenção, em regime
aberto, e 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo, além da suspensão da
habilitação para conduzir veículo automotor a 02 (dois) meses, e substituir a pena
corporal por prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, mantida, no
mais, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)